Tribunal: STF
Processo: HC 237008
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de tempestivo agravo regimental em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à impetração com base no entendimento prevalecente no âmbito da Segunda Turma deste STF no sentido de que a aplicação do ANPP é possível a processos ainda em curso até o trânsito em julgado da condenação, desde que o acusado tenha formulado o pedido na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP.



    Iniciado o julgamento do agravo regimental, ao qual negava provimento, pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça, que o devolveu na sessão da 16 a 23/08/2024, quando então formulou pedido de destaque.



    A defesa do paciente peticionou (Protocolo STF nº 101492/2024) requerendo cautelar pra que o processo na origem fosse suspenso até resolução deste writ.



    Diante desse quadro, vieram-me conclusos os autos para apreciação nos termos regimentais.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Relembro, tal como o fiz ao decidir monocraticamente, que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal firmou orientação que reconhece a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 13.964/19, para as ações penais em curso até o trânsito em julgado . Vide:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ORDEM CONCEDIDA. 1. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência . 3. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 5. Ordem concedida para reconhecer a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal.” (HC nº 220.249/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 6/2/23). 



    Além disso, a Segunda Turma estabelecia que o acusado somente tem direito desde que tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. Nesse sentido: HC 231789 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24-10-2023; ARE 1364186 AgR, Rel. Min.  Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01-09-2023, v.g. 



    Nesses termos, embora entendendo ser dispensável esse segundo requisito, segui a jurisprudência da Colenda Segunda Turma no sentido de que o acordo de não persecução penal somente pode ser aplicado aos processos em que a parte tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP, ou seja, 23/1/2020 (30 dias após a publicação da Lei nº 13.964 de 24/12/2019).



    Não obstante o mencionado entendimento daquele órgão fracionário, registro que Plenário deste Supremo Tribunal, na sessão de 08/08/2024, finalizou o julgamento do HC nº 185.913/DF, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, estando pendente fixação de tese a ser deliberada em assentada posterior.



    Na oportunidade a Corte não chegou a consenso quanto à exigência de que a defesa formule o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a vigência do art. 28-A do CPP, o que repercute diretamente na solução do caso ora em análise.



    Desse modo, ao menos em exame de delibação, parece plausível a tese defendida pelo impetrante no sentido de se aguarde a finalização do mencionado leading case considerada a repercussão direta no julgamento da presente causa.



    Nessa conformidade, sem prejuízo do reexame posterior e mais detido da matéria, frente ao poder geral de cautela atribuído ao Estado-Juiz, defiro a medida liminar para suspender o processamento do AREsp nº 2.430.583, formalizado no Superior Tribunal de Justiça, até o rejulgamento dos presentes autos.



    Comuniquem com urgência.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente